Tribunal: TJDFT
Processo: 0700437-75.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700437-75.2021.8.07.0007 RECORRENTE: MARLY PEREIRA DE SOUZA RECORRIDA: SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SOCIEDADE SIMPLES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECEBIMENTO. DUPLO EFEITO. NÃO CABIMENTO. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL AUTOMÁTICA. IMPOSSIBLIDADE. Nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil, a apelação terá, em regra, efeito suspensivo, salvo nas hipóteses previstas no § 1o, do referido dispositivo legal, o que não é o caso dos autos. O pacto celebrado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, mostrando-se cabível o exame do contrato de plano privado de assistência à saúde à luz dos princípios que regem a relação de consumo, sem prejuízo da legislação específica aplicável, consoante disciplina da Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça. Não há rescisão automática do contrato havido entre as partes, mesmo diante da constatação do inadimplemento da titular do plano em relação às mensalidades devidas, porquanto é faculdade do plano de saúde optar por manter o contrato e cobrar as faturas vencidas, diante da ausência de requerimento escrito solicitando a rescisão do vínculo contratual perante a operadora de saúde, determinada no regulamento. A recorrente alega violação aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, pleiteando que seja afastada a cobrança das 2 (duas) últimas mensalidades, vez que houve o cancelamento automático do contrato de prestação de serviço após o primeiro mês de inadimplemento, em respeito às cláusulas contratuais firmadas entre as partes. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Por fim, requer a gratuidade de justiça (ID 33682729). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015) (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Extrai-se das disposições acima destacadas que a rescisão contratual por iniciativa do titular apenas se dará por solicitação perante a Administradora do plano, presencialmente, por telefone ou pelo site da instituição. Assim, a rigor, caberia à apelante, caso tivesse a intenção de rescindir o contrato, fazer a solicitação do cancelamento perante a apelada, nos moldes do disposto na RN 412/2016, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o que não foi feito. Veja-se que a própria apelante afirma que apenas deixou de pagar as mensalidades, acreditando que, com isso, o contrato estaria rescindido. Ademais, a cláusula 7.26 deixa expresso que a SERVIX pode cancelar o contrato após o atraso no pagamento da mensalidade por período superior a 60 dias, consecutivos ou não, num período de 12 meses. Não se olvida, portanto, que a mora na quitação das mensalidades possa ser invocada pela fornecedora para a rescisão do contrato de plano de saúde. (...) Conclui-se, por todo o exposto, que em decorrência da inércia da ré/apelante em proceder à necessária notificação do plano de saúde com a solicitação de rescisão do contrato, este continuou a produzir seus efeitos na integralidade, mesmo após a constatação da inadimplência da segurada. Por conseguinte, não houve o cancelamento do contrato em janeiro de 2020, como pretende a apelante, cabendo-lhe arcar com o pagamento das parcelas vencidas, ora cobradas pela SERVIX” (ID 31186216). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2021). Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (AgInt no AREsp 1642753/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 18/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025